Tribunal: TJES
Processo: 5024838-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024838-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAVID SEGOVIA FERREIRA SANTOS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024838-07.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALDICEA GOMES PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, pretende o autor a indenização por danos morais, tendo em vista a negativação indevida.

Nas razões recursais (ID 4189642), o Recorrente, sustenta, que realizou a baixa na negativação e o estorno anteriormente ao ajuizamento da ação, desta forma não houve prejuízo capaz de ensejar em danos morais ao autor, e requer subsidiariamente a minoração dos danos morais.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Verifico conforme ID 4189454, que a negativação se deu de forma indevida, neste sentido, é nítida a falha na prestação de serviços da Recorrente, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos pelo Recorrido.

Neste sentido é a jurisprudência:

Apelação. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum. Manutenção. Recurso parcialmente provido.Tanto esta Corte quanto o STJ já pacificaram o entendimento que, havendo inscrição indevida no nome do consumidor nos cadastros negativos de proteção ao crédito, o dano moral é in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou à reputação.É possível a redução do quantum indenizatório para adequar as circunstâncias do caso concreto.Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7009634-90.2020.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 18/10/2022

(TJ-RO - AC: 70096349020208220007, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 18/10/2022)

Assim, tenho que resta configurado o dano moral do autor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade do Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à empresa maior cuidado na prestação de seus serviços.

Todavia, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para compensar o autor pelo abalo sofrido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)